Tribunal: TCU
Processo: 019.489/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Apartado de monitoramento constituído para análise de audiências referentes a indícios de irregularidades em contrato, já descontinuado, cujo objeto era a construção da Linha 1 do metrô de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apartado de monitoramento constituído para o específico exame de audiências realizadas por determinação do subitem 9.3 do Acórdão 1847/2013-TCU-Plenário (TC- Processo 003.896/2009-2 ), nos termos do subitem 9.4 do Acórdão 810/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação às irregularidades indicadas no subitem 9.3 do Acórdão 1847/2013-TCU-Plenário , objeto das audiências realizadas junto aos responsáveis aqui arrolados, com fundamento nos arts. 1o e 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. encerrar os autos, promovendo-se o seu apensamento definitivo ao processo TC- Processo 003.896/2009-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.